Tribunal: STF
Processo: ARE 1336481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. INQUÉRITO POLICIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. EX-DIRETOR DO BANCO DO NORDESTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OPERAÇÕES EM MERCADO DE CAPITAIS E COM VERBAS DO FNE. POSSIBILIDADE DE PRÁTICA DE CRIME FEDERAL. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS INVESTIGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA NESSE MOMENTO. 2. MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. IRRELEVÂNCIA. CRITÉRIO QUE NÃO SE APLICA À COMPETÊNCIA PENAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recorrente é investigado pela prática, em tese, do crime de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro, em virtude de ter supostamente favorecido, de forma ilícita, a empresa OAS em troca de vantagem indevida, e, "dentre os possíveis favorecimentos, apura-se a existência de operações financeiras oriundas de verbas do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE)", que é mantido pelo Governo Federal. Assim, "a natureza do Banco do Nordeste do Brasil – sociedade de economia mista, na hipótese, não exclui a competência da Justiça Federal, eis que em se tratando de possível concessão de empréstimos ou créditos de forma fraudulenta, as condutas investigadas poderão se amoldar a crimes contra o Sistema Financeiro Nacional previstos na Lei n. 7.492/1986". Dessarte, mostra-se prudente, por ora, manter a investigações na Justiça Federal. 2. A competência federal para as causas cíveis está disciplinada no inciso I do art. 109 da CF e depende da existência de interesse da União, entidade autárquica ou empresa pública federal, na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Já a competência penal está disposta no inciso IV do mesmo dispositivo e depende da prática de infrações penais em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Nessa linha de intelecção, a ausência de interesse em intervir em incidente penal não revela a ausência de prática de infração em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, motivo pelo qual não repercute sobre a competência constitucionalmente fixada para julgamento de infrações penais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 109, inciso IV, da Constituição Federal.
     Defende o recorrente, em síntese, que
    “não há indícios concretos de prática de crimes contra o mercado de capitais e/ou sistema financeiro nacional, existindo, ao revés, afastamento destes delitos na hipótese investigativa pela própria autoridade que preside o inquérito, de modo que a manutenção das investigações na esfera federal ofende diretamente o artigo 109, IV, da CF.”
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Isso porque a manutenção da investigação sob competência da Justiça Federal, está consubstanciada na conclusão de que 
    “a empresa CONSTRUTORA OAS LTDA realizou com o BNB operações em mercado de capitais, especificamente de debêntures, o que demonstra que os fatos investigados possuem estreita ligação com crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, tendo em vista que aparentemente as operações teriam sido feitas de forma fraudulenta." (edoc 19). (grifos no original).
    Conforme bem pontuou o Superior Tribunal de Justiça:
    “Como visto, as instâncias ordinárias consideraram que, diante da possível prática de crime contra o sistema financeiro, as investigações deveriam permanecer na Justiça Federal, sem prejuízo de que, com prosseguimento do inquérito, acaso constatada a ausência de crime federal, seja a competência declinada para a Justiça estadual. 
    Nesse contexto, diversamente do alegado pelo agravante, não é possível afirmar que "resta fartamente demonstrado nos elementos de prova constante dos autos e constatável pela mera leitura das peças acostadas, sem necessidade alguma de dilação probatória, que são objeto desta investigação apenas os crimes de lavagem de capitais e corrupção passiva".”
    Assim, divergir da conclusão adotada pelas instâncias ordinárias reclama o necessário reexame aprofundado dos fatos e das provas dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. 
    Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crime contra o sistema financeiro nacional. Competência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.271.802-AgR/ES, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 17-09-2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente